Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CAMBIÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA. TÍTULO DE CRÉDITO RECEBIDO POR ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 548 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexistindo condenação do Apelante nos ônus da sucumbência, ausente o interesse recursal quanto ao ponto, o que conduz ao conhecimento parcial do recurso.
2. Em se tratando de endosso-mandato, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula no 476).
3. Incumbe ao credor endossante a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula no 548 do c. STJ).
4. No caso concreto, reconheceu-se que o Banco agiu de boa-fé ao atuar como mandatário da Credora, não havendo atuado com excesso no exercício do mandato ou praticado ato culposo próprio que justificasse a responsabilização da instituição financeira, razão pela qual não lhe pode ser atribuída a obrigação de cancelar o protesto, que é do Credor endossante.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.